Tribunal: TJSP
Processo: 1042613-82.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pedidos julgados improcedentes. Insurgência do requerente. Sentença fundamentada na confissão ficta do apelante, diante do não comparecimento à audiência de instrução e julgamento em que determinado seu depoimento. Intimação pessoal do demandante não observada. Imprescindibilidade, tendo em vista a aplicação

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pedidos julgados improcedentes. Insurgência do requerente. Sentença fundamentada na confissão ficta do apelante, diante do não comparecimento à audiência de instrução e julgamento em que determinado seu depoimento. Intimação pessoal do demandante não observada. Imprescindibilidade, tendo em vista a aplicação da pena de confesso, nos termos do § 1o do art. 385 do CPC. Anulação da decisão que se impõe.

Anulada de ofício a r. sentença, determinando-se o retorno dos autos à vara de origem, com vistas à produção da prova oral necessária, intimando-se o autor pessoalmente para comparecimento à audiência de instrução e julgamento. PREJUDICADO o recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192331
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042613-82.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAFAEL
GARCIA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042613-82.2018.8.26.0100 -Voto no 08951
2
Apelação no: 1042613-82.2018.8.26.0100
Apelante: Rafael Garcia da Silva
Apelado: Banco Bradesco S/A
Autos em primeiro grau no: 1042613-82.2018.8.26.0100
Juiz Prolator da Sentença: Dr. Rodrigo Galvão Medina
9a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital
VOTO No. 08951
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Pedidos julgados improcedentes. Insurgência do requerente.
Sentença fundamentada na confissão ficta do apelante, diante do
não comparecimento à audiência de instrução e julgamento em que
determinado seu depoimento. Intimação pessoal do demandante
não observada. Imprescindibilidade, tendo em vista a aplicação da
pena de confesso, nos termos do § 1o do art. 385 do CPC.
Anulação da decisão que se impõe.
Anulada de ofício a r. sentença, determinando-se o retorno dos
autos à vara de origem, com vistas à produção da prova oral
necessária,
intimando-se
o
autor
pessoalmente
para
comparecimento à audiência de instrução e julgamento.
PREJUDICADO o recurso.
1. Recebo o recurso de apelação nos efeitos suspensivo e
devolutivo, deixando de intimar a parte contrária para apresentação de contrarrazões,
porque já ofertadas nos autos.
2. Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito
ajuizada por Rafael Garcia da Silva em face do Banco Bradesco S/A, cujo pedido foi
julgado improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042613-82.2018.8.26.0100 -Voto no 08951
3
Inconformado, recorre o autor pretendendo a reforma da
decisão primeva (fls. 101/104).
Recurso respondido (fls. 108/126).
É o relatório em acréscimo daquele constante da r. sentença
recorrida (fls. 81/89).
Passo ao voto.
Narra o autor que nunca “teve relações comerciais com a
ré”, sendo surpreendido pela inscrição de seu nome no rol dos maus pagadores, no valor de
R$ 105,57 (contrato no EC40326348824). Requer, assim, a declaração de inexigibilidade
do débito e a condenação da parte contrária em indenização por danos morais.
O demandado alega que a dívida é oriunda de saldo devedor
do uso de limite de crédito especial perante a conta corrente de titularidade do requerente
(fls. 39/44).
Após regular marcha processual, sobreveio sentença que
julgou improcedentes os pedidos iniciais, como mencionado alhures, contra o que se
insurgiu o autor arguindo que não restou comprovada a relação jurídica travada entre as
partes, não bastando para tanto o fundamento de que a ausência do autor na audiência de
instrução e julgamento configura confissão ficta.
Pois bem. Extrai-se dos autos que foi deferida a produção de
prova oral depoimento pessoal do demandante aos 06/06/2019.
Na data da audiência de instrução e julgamento, não
compareceram o autor e seu patrono, o que ensejou o não acolhimento dos pleitos iniciais
(fls. 95).
Ocorre que, não há prova nos autos de que o requerente foi
intimado pessoalmente para comparecimento na audiência, o que seria de rigor, nos termos
do § 1o do art. 385 do Código de Processo Civil, que dispõe: “se a parte, pessoalmente
intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso, não
comparecer ou, comparecendo, se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042613-82.2018.8.26.0100 -Voto no 08951
4
Conforme Cândido Rangel Dinamarco, “A preparação do
depoimento pessoal consiste na intimação da parte a comparecer e depor, sempre feita
pessoalmente e com a expressa advertência de que o não-comparecimento implicará
presunção relativa dos fatos desfavoráveis (art. 343, §§ 1o. e 2o [...]).” (Instituições de
Direito Processual Civil, v. III, 6a. ed., RT, 2009, p. 648).
No mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal:
“AUDIÊNCIA
DE
INSTRUÇÃO
E
JULGAMENTO.
Depoimento pessoal das partes. Necessidade de intimação pessoal
(NCPC, art. 385, § 1o.) APELAÇÃO PLETIEANDO A INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA. Impossibilidade de aplicação da pena de confissão
Sentença anulada. RECURSO PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA,
COM PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO” (TJSP; Apelação Cível
1015730-95.2014.8.26.0405;
Relator
(a): Coelho Mendes; Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 12/03/2019; Data de Registro: 13/03/2019).
Ante o exposto, ANULO DE OFÍCIO a r. sentença e
determino o retorno dos autos à vara de origem, com vistas à produção da prova oral
deferida, intimando-se o autor pessoalmente para comparecimento à audiência de instrução
e julgamento. PREJUDICADO o recurso.
MARCOS GOZZO
Relator